Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729661-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DOLO EVENTUAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP). 2. A revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. 3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão. 4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, podendo o Corpo de Jurados escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente divorciada do acervo coligido. 5. Não se admite afastar qualificadoras objeto de quesitação específicas e que foram admitidas pelo Conselho de Sentença em relação às duas tentativas de homicídios em sede de revisão criminal. 6. Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, que escolheu uma das teses apresentadas, apoiada pelo conjunto probatório produzido, uma vez que lhe é conferida liberdade para dar aos fatos a interpretação que se mostre mais justa diante das provas apresentadas, bem como valorar e deliberar quais traduzem melhor a verdade real dos fatos. 7. Descabido o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob a alegação de bis in idem, quando demonstrado pelo Juizo sentenciante que, no momento dos crimes, o denunciado não se atentou para as condições da cena do crime. 8. Não há falar em confissão quando, tanto na fase policial quanto nos interrogatórios judiciais, o réu nega as tentativas de homicídio e de aborto praticados sob a alegação que a arma teria disparado acidentalmente. As elementares do tipo penal foram configuradas a partir do acervo probatório coligido, em nada contribuindo a alegada confissão. 9. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se contra o reconhecimento do motivo torpe, ao argumento de não ter direcionado dolo específico à vítima, Cleidiana. Invoca divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que o acórdão teria afastado indevidamente a atenuante da confissão espontânea, devido ao fato de exigir do réu a confissão plena até mesmo quanto ao animus necandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “de igual forma, as qualificadoras do motivo torpe, da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar foram admitidas pelo Conselho de Sentença em relação às duas tentativas de homicídios” (ID Num. 54327681 - Pág. 14); “pertinente ressaltar que não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, que escolheu uma das teses apresentadas, apoiada pelo conjunto probatório produzido, uma vez que lhe é conferida liberdade para dar aos fatos a interpretação que se mostre mais justa diante das provas apresentadas, bem como valorar e deliberar quais traduzem melhor a verdade real dos fatos” (ID Num. 54327681 - Pág. 14); “no que tange a alegada confissão, em nenhum momento do iter processual, houve a confissão dos crimes imputados ao autor. Tanto em seu depoimento na fase policial, quanto nos interrogatórios judiciais, o denunciado negava as tentativas de homicídios e de aborto provocado, sob a alegação que a arma teria disparado acidentalmente. As elementares do tipo penal foram configuradas a partir do acervo probatório coligido, em nada contribuindo a alegada confissão” (ID Num. 54327681 - Pág. 19). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017